Tribunal: TJSP
Processo: 2109222-68.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Competência - Alegação de prevenção e conexão em relação à ação de conhecimento ajuizada posterirormente – Pedidos de suspensão da execução e reunião dos feitos deferidos em primeiro grau – Inadequação – Garantia inidônea ofertada pelos executados – Inadequação de reunião dos feitos ante a diversidade de ritos - Não há risco de prolação de decisões

Ementa:
"EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – Competência - Alegação de prevenção e conexão em relação à ação de conhecimento ajuizada posterirormente – Pedidos de suspensão da execução e reunião dos feitos deferidos em primeiro grau – Inadequação – Garantia inidônea ofertada pelos executados – Inadequação de reunião dos feitos ante a diversidade de ritos - Não há risco de prolação de decisões conflitantes – Decisão reformada – Recurso provido."